Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-57.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. REITERADA SUSPENSÃO. PROCESSO. INDEFERIMENTO. INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A ausência de atendimento à determinação de emenda à inicial da ação de inventário, consistente na juntada do termo de curatela de herdeiro, mesmo após as sucessivas suspensões da marcha processual pelo juízo de origem, enseja o indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC.
2. O ajuizamento da ação de interdição noticiada no apelo não tem o condão de justificar a anulação da sentença, porquanto, além de ter sido distribuída um mês após a extinção do feito, não configura o atendimento ao comando judicial, que consiste na apresentação do termo de curatela da herdeira.
3. Não obstante as restrições advindas das medidas adotadas para evitar maior disseminação da Covid-19, a inventariante apresentou argumentos genéricos para tentar justificar os reiterados pedidos de suspensão do feito, não demonstrando, de forma inequívoca, a impossibilidade de cumprimento da ordem nos prazos assinalados pelo magistrado.
4. Apelação desprovida.